Tribunal: TJBA
Processo: 0003446-33.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003446-33.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, PAULA CRISTINA TRAVAIN, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES

APELADO: CONSTRUTORA AKYO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA GARANTIA HIPOTECÁRIA POR PEREMPÇÃO. SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA GARANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que acolheu embargos de declaração manejados pela Construtora Akyo Ltda., extinguindo integralmente a execução de título extrajudicial. A decisão de primeiro grau considerou que, declarada a perempção da hipoteca e reconhecida anteriormente pelo Tribunal de Justiça a nulidade do título para fins de execução pessoal, não remanesceria objeto executivo, impondo-se a extinção total do feito. O banco apelante sustenta que a perempção da garantia hipotecária não acarreta, por si só, a extinção da obrigação principal e pugna pela continuidade da execução, limitada ao valor originalmente garantido, ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em definir se a perempção da hipoteca implica necessariamente a extinção da execução do crédito principal, bem como analisar a correção da condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

A extinção da garantia hipotecária não implica, por si só, a extinção do crédito executado, dada a autonomia entre obrigação principal e direito real de garantia, nos termos do art. 1.499 do Código Civil.

O acórdão anterior do TJBA reconheceu a executividade dos títulos extrajudiciais, permitindo a continuidade da execução, ainda que limitada aos valores cobertos pela garantia hipotecária extinta por perempção.

A execução pode prosseguir nos limites do valor garantido anteriormente pela hipoteca, sendo vedada a extensão a frações do crédito que não estavam abrangidas pela garantia, em respeito ao que foi decidido no acórdão anterior.

Com o provimento da apelação e restabelecimento do curso da execução, fica afastada a sucumbência atribuída ao exequente, razão pela qual deve ser excluída a condenação em honorários advocatícios imposta na origem.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção da garantia hipotecária por perempção não implica extinção da obrigação principal, que permanece exigível.

2. É possível o prosseguimento da execução de título extrajudicial nos limites do valor garantido originalmente pela hipoteca, mesmo após a sua extinção.

Dispositivos legais relevantes citados:
CC/2002, art. 1.499; CPC/2015, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 0726462-21.1998.8.26.0002, Rel. Des. Walter Barone, j. 29/05/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003446-33.1999.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
BANCO

BRADESCO S.A.
e parte recorrida
CONSTRUTORA AKYO LTDA.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do eminente Relator.